Tribunal: TJSP
Processo: 2083721-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção. A agravante alega rendimentos inferiores a dois salários mínimos, isenção de imposto de renda e ausência de bens,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo sob pena de deserção. A agravante alega rendimentos inferiores a dois salários mínimos, isenção de imposto de renda e ausência de bens, justificando movimentação financeira por recebimento de valores de familiares para acordos judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste na inadequação da via recursal eleita pela agravante, que interpôs Agravo de Instrumento em vez de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O Código de Processo Civil estabelece que contra decisão proferida pelo relator cabe Agravo Interno, conforme artigo 1.021, não sendo aplicável o Agravo de Instrumento. 4. A interposição de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal devido à expressa distinção legal entre os recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. O recurso adequado contra decisão monocrática do relator é o Agravo Interno. 2. Erro grosseiro na interposição de Agravo de Instrumento impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Legislação Citada: CPC, art. 1.021.